Tribunal: TJMT
Processo: 1013355-08.2022.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013355-08.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO SERGIO CAMBRAIA - CPF: 632.414.981-15 (APELANTE), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INÉRCIA DA PARTE. REDISCUSSÃO EM APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Adriano Sergio Cambraia contra sentença que julgou extinta, com resolução de mérito, a ação de busca e apreensão movida por Banco Itaucard S.A., nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, indeferindo o pedido de gratuidade de justiça e condenando o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível rediscutir, em sede de apelação, o indeferimento da justiça gratuita anteriormente proferido, diante da inércia do recorrente quanto à interposição de agravo de instrumento, à luz da preclusão temporal e consumativa.

III. Razões de decidir

A impugnação à decisão que indefere a justiça gratuita deve ser feita por meio de agravo de instrumento, conforme previsto no art. 1.015, inc. V, do CPC, sob pena de preclusão.

A ausência de impugnação tempestiva pela via própria impede a rediscussão da matéria em apelação, ainda que a gratuidade de justiça seja questão de ordem pública.

O princípio da preclusão, sob as modalidades temporal e consumativa, veda o reexame da matéria já decidida e não impugnada a tempo.

A jurisprudência é firme no sentido de que a não interposição de recurso próprio contra o indeferimento da gratuidade de justiça acarreta a perda da faculdade processual de discutir o tema em instância superior.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. O indeferimento do pedido de gratuidade de justiça deve ser impugnado por meio de agravo de instrumento, sendo incabível sua rediscussão em sede de apelação, diante da preclusão temporal e consumativa. 2. A natureza de ordem pública da matéria não afasta os efeitos da preclusão quando há inércia da parte interessada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Adriano Sergio Cambraia

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos
da ação de busca e apreensão que move contra
Banco Itaucard S.A
., julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil, condenando o réu ao pagamento das
custas processuais e honorário advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, se insurge o apelante destacando que a r. sentença merece reforma, porquanto desconsiderou a comprovação da hipossuficiência econômica do apelante, o qual aufere renda média mensal de R$ 1.827,60 como supervisor de logística, valor este integralmente comprometido com despesas familiares e pessoais, sendo inviável arcar com custas sem prejuízo da própria subsistência. Menciona que foram juntados aos autos documentos comprobatórios da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, extratos bancários, declaração de autônomo e carteira de trabalho.

Ainda, afirma que que o indeferimento da benesse contrariou os prizcípios constitucionais da isonomia, do acesso à justiça e da razoabilidade (art. 5º, XXXIV e LXXIV da CF), bem como os dispositivos do art. 98 e seguintes do CPC, sendo que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural é relativa, e só pode ser afastada mediante prova inequívoca em contrário, o que não ocorreu nos autos. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com a consequente concessão da gratuidade de justiça, bem como pela condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 320795937), pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão manejada pelo
Banco Itaucard S.A
. lastreado em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária em desfavor de
Banco Itaucard S.A
.

Após o deferimento da liminar, o réu apresentou defesa, requerendo a concessão da gratuidade da justiça. À época, também requereu pela purgação da mora, apresentando o pagamento da integralidade do débito no valor de (R$ 31.010,82), o que ensejou o indeferimento do benefício.

Ante a reiteração do pedido, o d. magistrado o indeferiu novamente em sentença, limitando a insurgência recursal somente neste ponto.

Pois bem. De proêmio, baldadas os argumentos vertidos, a pretensão recursal resta preclusa.

Isto porque, indeferido o pedido de justiça gratuita pela instância originária, caberia ao réu impugnar a decisão pela via recursal do agravo de instrumento, na forma do art. 1.015 do CPC, todavia, permaneceu inerte.

À vista disso, é de clareza solar que o momento processual oportuno para impugnar o indeferimento da benesse há muito passou, sem que o apelante construísse qualquer argumento rechaçando as conclusões adotadas pela magistrada de origem.

Não obstante, para não deixar qualquer sombra de dúvida acerca da matéria, ainda que a questão trazida à baila pelo recorrente seja de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não estaria isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Mister se faz constar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Ora, com a devida vênia, o réu ora apelante, deveria ter sido diligente e ter apresentado recurso à instância superior contra o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, o que não ocorreu, inexistindo arbitrariedade ou ilegalidade perpetrada pela decisão que o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão de sua sucumbência. Nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

– HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC –INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NÃO OBJETO DE RECURSO PRÓPRIO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1º, do CPC.

Deixando a parte autora de promover o recolhimento das custas iniciais, a extinção do processo sem resolução de mérito se revela a solução adequada ao caso concreto.

Não havendo recurso próprio contra decisão que indefere a assistência judiciária gratuita, não há como renovar a discussão em sede recursal, eis que atingida pela preclusão” .
(RAC n.

1005492-44.2023.8.11.0041,

3ª Câmara Dir. Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 20.09.23 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo o recorrente providenciar o recolhimento do preparo recursal.

Por oportuno, deverá o apelante
providenciar o recolhimento do preparo recursal, ao passo que inequivocamente precluso o pedido de justiça gratuita formulado.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025